Tribunal: TJDFT
Processo: 0721858-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Sérgio Rogério de Oliveira Júnior em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do Diretor Geral do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, praticado no âmbito do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, tendo sido alinhado sob a alegação de ilegalidade da decisão da banca examinadora que não lhe assegurara, na condição de portador de deficiência monocular, tempo adicional para realização da prova discursiva que constitui etapa do concurso público no qual se inscrevera. Assim, objetiva o impetrante, in limine, seja reconhecida a nulidade do ato administrativo que negara-lhe a concessão de prazo adicional para realização da prova discursiva, determinando-se às autoridades coatoras a aplicação de nova prova mediante asseguração do tempo adicional que pleiteara, ou, subsidiariamente, a reserva de vaga no certame, anulando-se erros gramaticais aferidos na prova que realizara e atribuindo-se “a pontuação final na prova de discursiva do Impetrante em 11, 14 pontos, possibilitando que o Impetrante possa realizar o curso de formação na 1a chamada por estar dentro da ordem de classificação, e uma vez aprovado nesse curso de formação o direito a nomeação e posse, respeitando a criteriosa ordem de classificação”[1], e, no mérito, a confirmação da medida. Como fundamentos da pretensão mandamental, argumentara que, conquanto tenha se inscrito no certame mencionado na condição de portador de necessidades especiais e vindicado a concessão de tempo adicional para realização das provas objetiva e discursiva, as quais constituem etapa integrante do concurso, sobreviera a divulgação, pela banca examinadora, do resultado preliminar referente à aludida pretensão, o qual consignara, equivocadamente, consoante sustentara, deferimento do direito de “mesa e cadeira separadas”. Aduzira que, constatado o erro, interpusera recurso administrativo objetivando evidenciar a incorreção na motivação do ato, inclusive juntando o laudo médico anteriormente encaminhado, advindo a decisão arrostada. Verberara ressentir-se de coerência a decisão da banca examinadora que, no resultado preliminar concede benefício ao candidato, ainda que de forma equivocada, e, posteriormente, fundamenta que o postulante não havia acostado nenhum laudo médico. Acrescera que, se não houvesse acostado nenhum documento, é certo que tampouco faria jus a algum benefício, mesmo o referente à cadeira e mesa separada, afirmando que, entretanto, conquanto interposto recurso, a banca examinadora mantivera o resultado preliminar sob o fundamento de que o candidato teria direito a mesa e cadeiras separadas. Realçara que, irresignado diante do resultado definitivo da banca examinadora, que persistira no erro quanto ao pleito que formulara devido à sua deficiência, encaminhara e-mail para a banca examinadora IADES com o intuito que fosse sanado o erro, uma vez que, desde o início, havia solicitado 1 (uma) hora adicional no tempo de prova, ao invés de mesa e cadeira separada, quedando-se a banca silente quanto ao pedido. Pontificara que, no dia da prova objetiva e discursiva, percebendo que suas tentativas para corrigir o erro restaram infrutíferas, tentara solicitar ao fiscal de prova a solução da questão concernente ao tempo adicional, assim como que fosse registrada a ocorrência em ata, contudo, ambas as tentativas foram impedidas pelo fiscal de prova. Sustentara que, dessarte, a alegada ilegalidade perpetrada pela banca examinadora ensejara violação às regras editalícias do certame, e, outrossim, violara as normas inscritas no § 1o do artigo 4o, e inciso V do artigo 30 da Lei no 13.146/2015, culminando por violar, ainda, o princípio da dignidade humana previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição da República. Consignara que, sob essa realidade, os ventilados erro e omissão da banca examinadora impuseram-lhe prejuízo, uma vez que não lhe fora assegurado fruir do tempo adicional de 1 (uma) hora para realização da prova discursiva que constituíra etapa integrante do concurso individualizado, ensejando o fato quebra de isonomia entre os candidatos que necessitam de atendimento especial. Pontuara que, dessarte, não tivera tempo hábil para confeccionar “a redação no rascunho para depois transcrever a prova para folha definitiva, ou seja, o ERRO cometido da banca teve influência direta (nexo causal), nos erros gramaticais descontados na prova discursiva do Impetrante que poderiam ser facilmente corrigidos se o mesmo tivesse tempo hábil para passar a limpo a prova de redação”[2]. Determinada a emenda da petição inicial para que o impetrante, se o divisasse, lastreasse a opção que fizera pela via mandamental com indicação do supedâneo legal que permite identificar o ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que o assiste de ser contemplado com a prestação demandada[3], permitindo que a ilegalidade seja saneada pelo impetrado mediante interseção nos atos praticados pela bancara examinadora, sobreviera nova peça aos autos[4], no bojo da qual o impetrante mantivera a indicação da autoridade originariamente apontada como coatora – Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal –, solicitando a inclusão, no vértice subjetivo passivo da impetração, do Diretor Geral do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Sérgio Rogério de Oliveira Júnior em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do Diretor Geral do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, praticado no âmbito do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, tendo sido alinhado sob a alegação de ilegalidade da decisão da banca examinadora que não lhe assegurara, na condição de portador de deficiência monocular, tempo adicional para realização da prova discursiva que constitui etapa do concurso público no qual se inscrevera. Assim, objetiva o impetrante, in limine, seja reconhecida a nulidade do ato administrativo que negara-lhe a concessão de prazo adicional para realização da prova discursiva, determinando-se às autoridades coatoras a aplicação de nova prova mediante asseguração do tempo adicional que pleiteara, ou, subsidiariamente, a reserva de vaga no certame, anulando-se erros gramaticais aferidos na prova que realizara e atribuindo-se “a pontuação final na prova de discursiva do Impetrante em 11, 14 pontos, possibilitando que o Impetrante possa realizar o curso de formação na 1a chamada por estar dentro da ordem de classificação, e uma vez aprovado nesse curso de formação o direito a nomeação e posse, respeitando a criteriosa ordem de classificação”, e, no mérito, a confirmação da medida. Do aduzido, apreende-se que o objeto desta impetração está voltado contra ato administrativo, praticado pela banca examinadora responsável pela organização e execução do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, que não assegurara ao impetrante, na condição de portador de deficiência monocular, tempo adicional para realização da prova discursiva que constitui etapa do concurso público no qual se inscrevera. Sob essa premissa, inicialmente deve ser aferida a adequação do instrumento manejado pelo impetrante, pois endereçara a impetração ao Secretário de Estado a cuja secretaria está legalmente afetada a competência para organizar e ultimar os certames públicos realizados pela administração local, consoante assinalado no despacho que conferira oportunidade para saneamento da peça de ingresso. Pontuado o objeto da impetração, afere-se que o ato arrostado cinge-se a ato originário da banca contratada para a organização e realização do certame individualizado, do qual participa o impetrante, não tendo o Secretário de Estado, a seu turno, concorrido para sua prática, nem está ele revestido de poder para obstar sua execução ou revê-lo. Dito de outra forma, não subsiste ato concreto e individualizado imputado ou imputável ao Secretário de Estado de forma a legitimar que seja postado como autoridade impetrada. Conquanto o certame esteja sendo realizado sob a responsabilidade da secretaria da qual é titular, não é o executor do concurso, pois delegada sua ultimação à entidade contratada para essa finalidade. Em suma, não subsiste ato individualizado imputado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal passível de ser arrostado via de ação de segurança, porquanto o ato vergastado é originário exclusivamente do Instituto IADES, banca examinadora encarregada de materializar o concurso público nomeado. Conquanto o certame seletivo esteja sob condução da secretaria da qual é titular o primeiro impetrado, inexoravelmente não participara da edição do ato impugnado nem, ademais, está provido de poderes para obstar a realização ou para rever o decidido. Se o ato vergastado que teria violado direito líquido e certo do impetrante derivara exclusivamente do Instituto IADES, que, havendo procedido à sindicância de vida pregressa a que foram submetidos os candidatos, inclusive o impetrante, divulgara o resultado da investigação realizada nessa fase, inexiste ato imputável à autoridade indicada na peça pórtico da ação mandamental. Destarte, estando a impetração endereçada à desqualificação da decisão administrativa originária do Instituto IADES, não tendo concorrido para sua edição nem estando revestido de legitimação para revê-lo, não pode o Secretário de Estado ser apontado como autoridade coatora. Não tendo o Secretário de Estado impetrado sido o editor do ato reputado ilegal, pois materializado exclusivamente pelo Instituto IADES, fica patente a ilegitimidade da sua inclusão na angularidade passiva da ação mandamental. Deve ser registrado que o ato ilegal impugnável pela via mandamental deve corresponder a uma conduta ilegitimamente praticada pela autoridade pública, tendo em vista que a concessão da ordem terá por objetivo compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado. Nesse contexto, incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada, consoante sucede, no caso, com o Secretário de Estado, pois inexoravelmente não pode interceder na realização das etapas do certame seletivo cuja consecução fora delegada. Na hipótese, a suposta ilegalidade decorrente da decisão administrativa, atacada na estreita via do mandado de segurança, não fora praticada pelo Secretário de Estado apontado como coator. Considerando que não fora o editor do ato imputado ilegal, porquanto desprovido de suporte para tanto, não pode ser compelido nem detém poderes para reverter a decisão originária do Instituto IADES, pois cabe-lhe simplesmente cumprir o deliberado. É que não ostenta a autoridade executiva competência para tanto, e, ademais, sequer participara do ato, não estando municiada de poder, ademais, para interferir na condução do concurso, do qual participara o impetrante. Delegada a ultimação do concurso público, a banca é que atua como delegatária, e, portanto, em sede de mandado de segurança, deve ser postada na angularidade passiva da impetração, conforme estratificado há muito pelo Supremo Tribunal Federal (STF, súmula 510). Com efeito, o Secretário de Estado apenas subscrevera o edital de concurso público, do qual o impetrante participara, não afigurando-se como responsável, ademais, pela edição do ato administrativo arrostado nem detendo poderes, frise-se, para reconsiderá-lo ou ignorá-lo. É que, em suma, em sede de concurso público, delegada sua realização a entidade contratada pela administração, a autoridade administrativa, conquanto representante do órgão contratante, já não participa dos atos de execução do procedimento, tornando inviável que seja reputada protagonista de atos praticados no transcurso do concurso. Destarte, ausente ato concreto materializado pelo Secretário de Estado, ressoa inexorável a sua ilegitimidade para integrar a angularidade passiva do mandamus. Esse é o entendimento, aliás, que perfilha em uníssono a colenda Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Precedentes. 2. No caso, o ato que ensejou a desclassificação da autora da lista dos candidatos com deficiência foi praticado pela banca organizadora do certame (CESPE/UNB), que ostentava a legitimidade para desfazer eventual ilegalidade. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 39.031/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 6/4/2021.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes. 2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam.” Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, , DJe 16.4.2013. 3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação. O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima. 5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE IMPETRADA. ILEGITIMIDADE. 1. A legitimidade passiva, em ação mandamental, advém da competência da autoridade apontada como impetrada para a prática (ou desfazimento) do ato indicado como ilegal, na inteligência do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. 2. Hipótese em que o Secretário de Estado de Gestão e Planejamento não detém poder de revisão e correção do ato impugnado. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no RMS n. 53.808/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 19/3/2019.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE IMPETRADA. ILEGITIMIDADE. 1. A legitimidade passiva, em ação mandamental, advém da competência da autoridade apontada como impetrada para a prática (ou desfazimento) do ato indicado como ilegal, na inteligência do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. 2. Hipótese em que o Secretário de Estado de Gestão e Planejamento não detém poder de revisão e correção do ato impugnado. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no RMS 53.808/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019) Esse entendimento, derivando do firmado pela Suprema Corte, é perfilhando há muito pela Corte Superior, conforme retratam os precedentes acima e os adiante colacionados: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese em exame, constata-se que, muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, a executora do certame era a Fundação Universa, responsável pela elaboração e aplicação das provas. 3. Desse modo, se a pretensão da impetrante é a desconsideração da avaliação psicológica, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora da Fundação Universa, e não à Autoridade Pública (Secretário de Estado), que para tal situação não ostenta legitimidade ad causam. 4. Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que, nessas situações, o Mandado de Segurança deve ser dirigido contra o ato da banca examinadora, no caso, a Universa, de modo que o Secretário de Estado não teria legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental. 6. Recurso Ordinário não provido.” (RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL DA EMPRESA FUNDADO NA INIDONEIDADE DE SÓCIO PERANTE O CADASTRO DE CONTRIBUINTES. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA (SECRETÁRIO DE ESTADO). ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM "RESOLUÇÃO" DO MÉRITO. 1. A teoria da encampação é aplicável ao mandado de segurança tão-somente quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (ii) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e (iii) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas (Precedente da Primeira Seção: MS 12.779/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 13.02.2008, DJe 03.03.2008). 2. In casu, o ato coator foi praticado pelo Gerente Estadual de Informações Cadastrais (subordinado direto do Superintendente do Sistema de Administração Tributária), que indeferiu o pedido de alteração do registro cadastral, ao fundamento de que impossível a inclusão no quadro societário de pessoas físicas inscritas como inidôneas no Cadastro de Contribuintes. A impetrante, por sua vez, apontou como autoridade coatora o Secretário de Estado da Fazenda. 3. A doutrina abalizada nos revela que: "Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concretamente e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Exemplificando: numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe sanções fiscais respectivas, usando o seu poder de decisão" (Hely Lopes Meirelles, in "Mandado de Segurança, Ação Popular, ...", 28a ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Malheiros Editores, São Paulo, 2005, pág. 63) 4. Destarte, a teoria da encampação é inaplicável no caso concreto. Isto porque, malgrado o Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso tenha defendido o mérito do ato, sua indicação como autoridade coatora implica em alteração na competência jurisdicional, uma vez que compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado (artigo 96, I, "g", da Constituição Estadual), prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pela informações cadastrais (Precedentes das Turmas de Direito Público em casos semelhantes: AgRg no RMS 18.140/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08.09.2009, DJe 11.09.2009; REsp 997.623/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02.06.2009, DJe 01.07.2009; RMS 24.927/RR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02.12.2008, DJe 11.12.2008; RMS 21.809/DF, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11.11.2008, DJe 15.12.2008; e RMS 22.518/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.08.2007, DJ 16.08.2007). 5. Recurso especial provido, determinando-se a extinção do mandado de segurança sem "resolução" do mérito, ante a carência da ação (artigo 267, VI, do CPC).” (REsp 890.781/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 02/02/2010) “ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONVALIDAÇÃO DE TÍTULO DE MESTRADO - UNIVERSIDADE SEM RECOMENDAÇÃO - ATO DE MINISTRO DE ESTADO- DESCARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE CARÁTER NORMATIVO - SÚMULA 177/STJ - PROVA INEXISTENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SEGURANÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Mandado de segurança contra parecer do CNES - Conselho Nacional de Educação e CES - Câmara de Ensino Superior, sem homologação pelo Ministro de Estado, que se pronunciou contrariamente ao direito da impetrante de ver convalidado seu título de mestrado. 2. Ausência de prova da prática de ato do Ministro de Estado. Natureza puramente opinativa do parecer, cuja exequibilidade dependeria da homologação pelo Ministro, o que não está provado nos autos. 3. Ilegitimidade passiva da autoridade. Súmula 177/STJ. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.” (MS 13.411/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. No mandado de segurança, a autoridade tida por coatora é aquela que pratica concretamente o ato lesivo impugnado. 2. Precedentes desta Corte e do c. STF no sentido de que a errônea indicação da autoridade coatora pelo impetrante impede que o Juiz, agindo de ofício, venha a substituí-la por outra, alterando, assim, os sujeitos que compõem a relação processual. 3. Verificando-se a ilegitimidade passiva "ad causam" da autoridade apontada como coatora, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, pela ausência de uma das condições da ação. 4. Recurso a que se nega provimento, para confirmar a extinção do processo.” (RMS 15.124/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2003, DJ 22/09/2003, p. 259) “MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTRO DE ESTADO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. INEXISTENCIA DE ATO OMISSIVO OU COMISSIVO DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. - PROCESSO QUE SE EXTINGUE, POR CARENCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL, JA QUE A AUTORIDADE TIDA POR COATORA NÃO PRATICOU OU SE OMITIU NA PRATICA DE QUALQUER ATO QUE TENHA FERIDO DIREITO LIQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. - PRECEDENTES.” (MS 4.685/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, TERCEIRA SECAO, julgado em 12/03/1997, DJ 12/05/1997, p. 18753) “MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIVOCO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. CARENCIA DE AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. CONSIDERA-SE "AUTORIDADE COATORA" A PESSOA QUE ORDENA OU OMITE A PRATICA DO ATO IMPUGNADO E NÃO O SUPERIOR QUE O RECOMENDA OU BAIXA NORMAS PARA A SUA EXECUÇÃO. 2. NO MANDADO DE SEGURANÇA, SE O MAGISTRADO CONSTATOU QUE OUTRA SERIA A AUTORIDADE RESPONSAVEL PELO ATO IMPUGNADO, DEVE DECLARAR O IMPETRANTE CARECEDOR DE DIREITO DE AÇÃO (RSTJ, 411.283-84). 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AgRg no MS 4.467/DF, Rel. Ministro ANSELMO SANTIAGO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/1996, DJ 05/08/1996, p. 26307, REPDJ 16/09/1996, p. 33663) Do alinhado deflui a certeza de que, em estando a impetração voltada a arrostar ato praticado exclusivamente pelo Instituto IADES, sobeja manifestamente irreversível que não subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada – Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal – de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste ao impetrante e teria sido lesionado, ressoando incontroverso que a impetração, quanto à primeira autoridade impetrada, carece de viabilidade jurídica no plano abstrato ante a inexorável ilegitimidade passiva do aludido agente público. De sua vez, afere-se que o impetrante, na emenda à inicial apresentada, incluíra no polo passivo do mandamus o Diretor do Instituto IADES, autoridade não alinhada dentre aquelas cujos atos estão sujeitos a reexame via de ação de competência originária desta Corte de Justiça (RITJDFT, arts. 13, I, “c”, e 21, II). Consoante o disposto nesses dispositivos, as autoridades cujos atos estão sujeitos a controle em sede de ações originárias da competência deste Tribunal de Justiça cingem-se aos agentes públicos locais, não alcançando autoridades de organizações não integrantes da administração pública, como no caso. Dessa inexorável inferência deriva a constatação de que o mandamus, porque destinado a desqualificar ato imputado a autoridade que não possui foro por prerrogativa de função neste Tribunal de Justiça, deve ser endereçado ao Juízo Fazendário de primeiro grau de jurisdição, por traduzir o órgão jurisdicional natural e municiado de competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado em face de autoridades não enquadráveis naquelas que atraem a competência desta Casa de Justiça. A apreensão da adequação da via mandamental, tendo em conta a matéria içada como causa de pedir, ficará reservada, pois, ao Juízo ao qual for redistribuída a impetração. Alinhadas essas considerações e lastreado nos preceptivos invocados, afirmo a carência de ação do impetrante decorrente da inexorável ilegitimidade passiva do Secretário de Estado apontado como autoridade coatora, extinguindo o mandamus, sem resolução do mérito, em relação a esse agente público (CPC, art. 485, VI; Lei n. 12.016/09, art. 10). Outrossim, ressoando incontroversa a incompetência deste relator e da Câmara Cível que integra para conhecer e resolver a impetração no tocante à derradeira autoridade apontada como impetrada – Diretor Geral do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES -, declino da competência para sua apreciação em favor dum dos Juízos de Fazenda Pública ao qual for livre e aleatoriamente distribuído. Operada a preclusão desta decisão, proceda-se, pois, à redistribuição do processo com observância das formalidades de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 47438593, p. 24 (fl. 26). [2] - ID Num. 47438593, p. 14 (fl. 16). [3] - ID Num. 47472264 (fls. 89/90). [4] - ID Num. 48836671 (fls. 102/104).